Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704199-45.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL, RODRIGO DE ASSIS SOUZA, BRASÍLIA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE ACORDO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO PELA FORNECEDORA. AUSÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A apelação cível interposta na forma adesiva pela autora não deve ser conhecida, por dois motivos. Além de não ter havido sucumbência recíproca entre a autora e a ré contra a qual aquela recorreu, o que, por si só, ensejaria a inadmissibilidade do recurso interposto adesivamente (art. 997, § 1o, do CPC), a jurisprudência deste TJDFT assenta que configura irregularidade formal a apresentação do recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões, por descumprimento ao disposto no art. 997, § 2o, do CPC. As duas razões, portanto, conduzem ao não conhecimento da apelação cível interposta pela autora adesivamente. 2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados na origem, é inequívoca a iniciativa da contratante/compradora/ré para a extinção do contrato de acordo comercial celebrado entre as partes, cujo valor global estipulado não foi adimplido pela contratada/fornecedora/autora por conta do rompimento prematuro do pacto e porque os descontos atinentes a verbas de introdução e ao acordo comercial eram feitos em duplicata, sendo indevido, portanto, o protesto realizado pela contratante ré, em prejuízo da boa-fé objetiva e das práticas adotadas na avença firmada. 3. Em sendo violada a sua honra objetiva, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no 227/STJ), o qual se configura nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, nos termos de iterativa jurisprudência do STJ. 4. No que se refere à verba honorária de sucumbência fixada em favor dos patronos da ré em relação a qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, deve ser reformada a sentença em que fixado o valor por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Isso porque, embora não tenha havido condenação ou qualquer proveito econômico decorrente da improcedência dos pedidos formulados pela autora, a legislação impõe a fixação dos honorários advocatícios em casos tais com base no valor atribuído à causa (art. 85, § 2o, do CPC). Considerando-se que o valor da causa não é muito baixo, é indevido o estabelecimento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em apreciação equitativa, no que, portanto, a sentença merece parcial reforma. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida para não se conhecer da apelação cível interposta adesivamente pela autora. 6. Apelação Cível de CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL – CDL/DF e RODRIGO DE ASSIS SOUZA conhecida e provida. 7. Apelação Cível da ré WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA conhecida e desprovida. No recurso especial, embora tenha fundamentado o apelo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, tampouco traz à colação qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano, limitando-se a externar ser inconformismo, quanto à condenação indenizatória. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, caput, e incisos LIV e LV da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional e repetindo, literalmente, as alegações trazidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012